Tribunal: TJMT
Processo: 0004326-28.2013.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004326-28.2013.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), JOELMA PINTO DA SILVA - CPF: 137.328.138-35 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JOELMA PINTO DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OBSCURIDADE – ALEGADA CASSAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – IMPROCEDÊNCIA – DESISTÊNCIA DO PLEITO HC No 437030/MT – ACÓRDÃO PARADIGMA MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, é inviável o provimento dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004326-28.2013.8.11.0046

EMBARGANTE: JOELMA PINTO DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOELMA PINTO DA SILVA contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n.
0004326-28.2013.8.11.0046
, julgado em 12 de outubro de 2021.

O embargante alega que houve obscuridade na análise da preliminar que negou à embargante o direito de apresentar as razões recursais nos termos do art. 600, §4o, do CPP, argumentando que
“na medida em que, ao rejeitar a preliminar arguida pela recorrente quanto a nulidade decorrente da violação ao contido no artigo 600, §4o, do CPP, acabou se assentando na orientação jurisprudencial fixada o âmbito dessa 1a Câmara Criminal, no julgamento da Apelação no. 0000762-34.2009.8.11.0029, de Relatoria do Des. Marcos Machado, sem, contudo, esclarecer que este mesmo julgado, foi cassado pela decisão monocrática prolatada no HC no 437030 / MT, de relator do Min. Felix Fischer, do ESTJ”.
(sic - id. 106785480)

Ao final, requereu a
reforma do acórdão para anular a decisão do Juízo a quo, para que seja apresentada as razões recursais neste Tribunal de Justiça (id. 106785480).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não acolhimento dos embargos, sob a alegação de que se trata de medida processual incabível (id. 114303989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JOELMA PINTO DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Joelma Pinto da Silva, no qual sustenta que o acórdão foi obscuro alegando que
“na medida em que, ao rejeitar a preliminar arguida pela recorrente quanto a nulidade decorrente da violação ao contido no artigo 600, §4o, do CPP, acabou se assentando na orientação jurisprudencial fixada o âmbito dessa 1a Câmara Criminal, no julgamento da Apelação no. 0000762-34.2009.8.11.0029, de Relatoria do Des. Marcos Machado, sem, contudo, esclarecer que este mesmo julgado, foi cassado pela decisão monocrática prolatada no HC no 437030 / MT, de relator do Min. Felix Fischer, do ESTJ”.
(sic - id. 106785480)

Assim restou ementado o v. acórdão objurgado:

“E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 50-A,
CAPUT
, DA LEI 9.605/1998 – PRELIMINAR – JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – ALEGA VIOLAÇÃO AO ART. 600, § 4a, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RAZÕES APRESENTADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA– PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGO 189 DO CPP) – RECURSO NÃO PROVIDO.

“(...) A apresentação das razões recursais na primeira instância, apesar do pedido para que fossem ofertadas no Tribunal, não configura cerceamento de defesa nem resulta em nulidade do ato ante a ausência de (...) prejuízo sofrido pelo recorrente.” (STJ, HC n° 49425 SP 2005/0182209-4)
(N.U 0000762-34.2009.8.11.0029, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017)

É oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo, sendo forte o conjunto probatório arrolado nos autos a garantir o édito condenatório”.

Pois bem.

Conforme sabido, os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento.

In casu, em que pese, tenha o STJ decidido pela concessão da ordem, de ofício, para anular a decisão que recebeu o recurso de apelação do acórdão paradigma, para que fosse apresentada as razões recursais nos termos do art. 600, §4o, do CPP, anoto que a parte recorrente desistiu do writ, o qual foi homologado pelo d. relator, Ministro Felix Fischer.

Assim, foi proferido despacho pelo relator daquele acórdão, nos seguintes termos:

“Vistos,

Em 31.10.2017, esta e. Primeira Câmara Criminal julgou o Recurso de Apelação no 64490/2017 e o proveu parcialmente para: [...] readequar as penas de EDMILSON LOPES NEVES para 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fato, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, entre os quais prestação pecuniária (CP, art. 45, § 1o).” (fls.298/309).

O órgão ministerial interpôs Recurso Especial no 1.738.485/MT contra esse acórdão, tendo o c. STJ o provido para redimensionar a pena de EDMILSON LOPES NEVES a 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa (fls. 352/357).

Em 17.2.2018, foi impetrado o Habeas Corpus no 437030 no c. STJ que, em decisão monocrática, concedeu a ordem ao paciente EDMILSON LOPES NEVES, em 1o.8.2018, para “anular o feito a partir da decisão que recebeu o recurso de apelação, proferida em 7.3.2017 (fls. 52), a fim de determinar que o ora paciente possa apresentar suas razões recursais diretamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.” (fls. 364/369).

Em 23.10.2018, Vice-presidência deste e. Tribunal devolveu os autos para o cumprimento da decisão proferida pela instância superior (fls. 372).

Em consulta ao sítio eletrônico do c. STJ, verifica-se, que o i. Ministro Felix Ficher homologou o pedido de desistência do Habeas Corpus no 437030, em 22.8.2018 (Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/
).

Relatos.
O advogado Artur Barros Freitas Osti [OAB/MT 18.335] peticionou perante o c. STJ a desistência do Habeas Corpus no 437030 nestes termos:

“[...] contraditoriamente ao decidido no presente writ, foi dado provimento ao Resp 1738485/MT, tendo lá sido fixada a pena de 03 (três) anos [...] de reclusão, substituída por penas restritivas de direito.

Nesse contexto, o paciente informa que CONCORDA com a reprimenda a ele imposta no Resp 1738485/MT, ocorrendo, portanto, a perda superveniente do direito de agir no bojo do presente Habeas Corpus.

A decisão monocrática aqui proferida, em que pese não mais aproveite a situação do paciente, servirá para balizar tantos outro precedes Brasil afora.

Dessa forma, sem maiores delongas, requer-se a DESISTÊNCIA do presente Habeas Corpus, dispensando-se igualmente o prazo recursal do Resp 1738485/MT.”

Esse pedido foi homologado pelo i. Ministro Felix Ficher, cuja decisão transitou em julgado em 17.9.2018 (Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/
).

Nesse quadro, inexiste decisão superior a ser cumprida por este e. Tribunal decorrente do Habeas Corpus no 437030 em virtude de desistência da impetração, como também porque o acórdão [no Recurso Especial no 1.738.485/MT], que redimensionou a pena de EDMILSON LOPES NEVES a 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, deve ser cumprido pelo Juízo da Execução Penal, em primeiro grau de jurisdição.

Com essas considerações, DETERMINA-SE a remessa dos autos à Comarca de origem para as providências de comunicação perante o Juízo da Execução Penal.

Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de outubro de 2018

Des. MARCOS MACHADO
”.
(Racrim 148531/2017)

Assim sendo, constato que não houve alteração do julgado, inexistindo, desse modo, a alegada obscuridade do acórdão embargado.

Ademais, constato que persiste é uma insurgência recursal por parte da embargante, que, se não concorda com a decisão exarada por este Tribunal, sendo livre para intentar recurso
aos tribunais superiores, ao invés de tentar modificar uma decisão que não contempla qualquer vício.

Isso porque, a decisão que rejeitou a preliminar vindicada, rebateu de forma fundamentada todas as teses apresentadas pela defesa, senão vejamos:

“Como relatado, a defesa de Joelma Pinto da Silva busca, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório ao ser negado o pedido de apresentação das razões na instância superior, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal.

Contudo, constato que, além de não ter se insurgido oportunamente por meio do recurso adequado contra a decisão que indeferiu o pedido de apresentação de razões recursais neste Tribunal de Justiça, a defesa efetivamente as apresentou no juízo de piso, agindo de maneira contrária ao seu desejo de somente manifestar suas razões de inconformismo na segunda instância.

Aliás, entendo que a Joelma Pinto da Silva exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando todas as razões de seu inconformismo em benefício da ré, não se vislumbrando qualquer prejuízo que pudesse advir do despacho que indeferiu o pedido de apresentação das razões recursais nesta instância, não configurando, desse modo, o alegado cerceamento de defesa.

Impende salientar que esta Câmara já decidiu nesse sentido. Veja-se:

“(...) A apresentação das razões recursais na primeira instância, apesar do pedido para que fossem ofertadas no Tribunal, não configura cerceamento de defesa nem resulta em nulidade do ato ante a ausência de (...) prejuízo sofrido pelo recorrente.” (STJ, HC n° 49425 SP 2005/0182209-4)
(N.U 0000762-34.2009.8.11.0029, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017)

Ademais, não obstante às argumentações traçadas pela defesa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento do vício a ensejar a anulação do ato processual exige a efetiva demonstração do prejuízo ao acusado, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal (princípio
pas de nulité sans grief
)

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida pela defesa”.
(id. 90247485)

Note-se que não foi demonstrado prejuízo acerca da apresentação das razões recursais na primeira instância, sendo desse modo, rejeitada a preliminar, não havendo qualquer obscuridade no Acórdão embargado.

Assim sendo, constato a inexistência de
quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo inviável o provimento dos aclaratórios.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo-se o acórdão embargado nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022